Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-59.2024.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Sistema de Informações de Crédito (SCR), do Banco Central, que não possui caráter restritivo – Débito incontroverso, inexistindo prova de que o apontamento tenha permanecido no sistema após a sua quitação – Exercício regular do direito do credor –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Sistema de Informações de Crédito (SCR), do Banco Central, que não possui caráter restritivo – Débito incontroverso, inexistindo prova de que o apontamento tenha permanecido no sistema após a sua quitação – Exercício regular do direito do credor – Dano moral não caracterizado – desnecessidade de prévia intimação, responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro – Precedentes do Tribunal de Justiça – Ratificação do julgado – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.